Tribunal: STF
Processo: ARE 992379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 213):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Execução. Impugnação. Pretensão de recálculo de valores já pagos mediante precatório, diante do advento da Lei 11.960/09, Inadmissibilidade. Reverência ao princípio da segurança jurídica. Coisa julgada. Ato jurídico perfeito. Caberá à Fazenda do Estado ajuizar ação de repetição para reaver valor que eventualmente tenha pagado a maior. Decisão mantida. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 78 do ADCT, art. 100 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 17 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que os juros moratórios somente incidem a partir do atraso no pagamento, ou seja, decorrido o exercício financeiro, e não tendo sido pago, a partir de janeiro do ano seguinte é que deve iniciar o cômputo dos juros.
    Enviados a esta Corte, os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em conta o RE 590.751, Tema 132 (eDOC 3).
    Em juízo de adequação restou mantido o acórdão impugnado (eDOC 8, p. 172), razão pela qual, em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o extraordinário, determinando o retorno dos autos ao STF (eDOC 8, p. 179-180).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a matéria controversa encontra referência em julgamento da sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 147, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 591.085, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.
    Verifica-se, à luz do precedente, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório.
    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
    Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa(ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).
    In casu, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF ante a ocorrência da coisa julgada. Confira-se (eDOC 1, p. 216):
    “Não se olvide, outrossim, que a Súmula Vinculante nº 17 não tem o condão de atingir situação já consolidada e que encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada.”
    Entretanto, quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850091 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 
    No mesmo sentido, cito as seguinte ementas: 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566030 AgR-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.08.18) 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 544033 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.05.18) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente